Tribunal: TJDFT
Processo: 0001808-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001808-75.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARILENE DE FATIMA FREITAS, MILTON MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, finalizou o julgamento sobre se era necessário comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. No bojo dos REsps 1.896.526/DF e 2.027.972/DF (Tema Repetitivo no 1.074), a Corte Superior fixou a tese de que “[n]o arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Os acórdãos foram publicados em 26/10/2022, data posterior à interposição do apelo, nos presentes autos (ID 41655836). Desse modo, considerando que, pelo que dos autos consta, o decisum tem intrínseca relação com o objeto desta apelação cível e capacidade de, em tese, influir no julgamento do mérito recursal, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES para se manifestarem acerca do precedente jurisprudencial, facultando-lhes, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Intimem-se as partes, sucessivamente, iniciando-se pelo apelante. Prazo: 15 (quinze) dias, sendo 30 (trinta) dias para o DISTRITO FEDERAL (CPC, art. 183). Após, retornem os autos conclusos para apreciação do apelo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator